Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722768-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DA CANA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO À Secretaria: retifique-se a autuação para constar a advogada Dra. RENATA PAULI LEITÃO (OAB/DF 55.310) como advogada da parte apelada (procuração de ID. 72914383). Após, intime-se a parte apelante, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DA CANA LTDA, para que o advogado que a representa, Dr. BRUNO GEOVANE DINIZ COELHO DE ARAUJO (OAB/MG 125.871) manifeste-se sobre o acordo juntado aos autos (ID. 76325431) no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital